Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, §1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Extinto o processo sem que o réu tenha apresentado defesa ou constituído advogado, indevida a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso parcialmente provido.